Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706249-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Polianna Vanessa De Siqueira Diniz contra ato praticado por agentes da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. Sustenta a impetrante que possui um estabelecimento comercial em que presta serviços de estética. Aduz que no dia 25 de janeiro de 2022 o estabelecimento foi abordado por fiscais da Secretaria de Saúde “que lacraram seu equipamento de bronzeamento artificial”. Afirma que o termo de vistoria se fundamenta em norma da ANVISA cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão judicial proferida pela Justiça Federal de São Paulo, nos autos do processo n. 0001076-62.201.4.03.6100. Ao final, requer a concessão de medida liminar para garantir “a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial (...) declarando nulo o auto de infração.” No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Do exame dos autos, verifica-se que: 1) não foram recolhidas custas iniciais; 2) os documentos referentes ao ato coator (ID 33105856) dizem respeito à atuação fiscalizatória realizada em outro estado da Federação; 3) o pedido liminar formulado na petição inicial consiste na declaração de nulidade do auto de infração n. 000132/2021 do município de Florianópolis, o que não guarda relação com a narrativa fática exposta pela impetrante. Em face desses pontos, intime-se a impetrante para que: a) proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 69, V, e 73, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), sob pena de deserção; b) emende a inicial, com esclarecimento adequado da causa de pedir e do pedido; c) se pronuncie acerca da competência da Segunda Câmara Cível para processar e julgar o presente mandamus, diante do Decreto no 39.546/2018 do Governador do Distrito Federal, que comete a atribuição de “gerenciar as ações de inspeção, fiscalização, auditoria sanitária” ao gerente de apoio à fiscalização da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 62, I), autoridade que não integra o rol do art. 21, II, do RITJDFT. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator